Tribunal: TJSP
Processo: 9001456-94.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000986683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9001456-94.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
AMAURI PRANDI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9001456-94.2019.8.26.0637
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9001456-94.2019.8.26.0637
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: AMAURI PRANDI
TUPÃ
VOTO No 44529-6
Agravo. Deferimento de regime aberto. Recurso do Ministério
Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo demérito
subjetivo do sentenciado. Cumprimento sem intercorrências.
Agravo prejudicado pois cumpriu a pena em 09/06/2020.
Ingressa a Justiça Pública com o presente reclamo pretendendo
reforma da decisão de fls. 13/13-verso, que deferiu o pedido de progressão ao
regime aberto.
Sustenta que o agravado foi beneficiado com a progressão ao
regime aberto sem a realização de exame criminológico, sendo que o
reeducando foi condenado por tráfico de drogas e descaminho à pena de 10
anos de reclusão. Acrescenta que o agravado registra a prática de falta
disciplinar de natureza grave e que revela perigosidade, sendo reincidente.
Pleiteia a cassação do regime aberto para que seja submetido a
exame criminológico.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 28/32 e 35).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (fls.
38/43).
É o relatório.
O agravado se encontra condenado à pena total de 10 anos de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas e descaminho, com início do
cumprimento da pena em 14/09/2010 e término previsto para 13/09/2020 (fls.
05/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9001456-94.2019.8.26.0637
Reincidente, foi beneficiado com a progressão ao regime aberto em
16/07/2019 eis que apresentou bom comportamento carcerário, usufruiu de
saída temporária, sem recente falta grave e cumpre pena em regime
semiaberto.
A ordem de liberação foi cumprida (fls. 15) e não há intercorrências
acerca do cumprimento da pena em regime mais brando.
Em que pese os argumentos do Ministério Público e o
entendimento dessa E. Câmara quanto à necessidade de realização de exame
criminológico quando se tratar de mais de um crime praticado com violência ou
grave ameaça, ou apresente o condenado inúmeras infrações penais e ainda
quando demonstre perigosidade acima da média, deve ser mantida a r. decisão
impugnada, no caso em questão, eis que, repise-se, inexistem intercorrências
quanto ao cumprimento do regime aberto e o reeducando já cumpriu mais que
87,59% da pena (Boletim Informativo de 18/06/2019), com previsão de término
para 13/09/2020.
Vale ressaltar, ainda, que foi declarada a remição de 96 dias de
pena pelo trabalho em 16/07/2019 (fls. 16/17) e a última falta grave data de
19/09/2011, o que evidencia a absorção da terapêutica penal.
Outrossim, cumpriu a pena em 09/06/2020.
Prejudicado o reclamo.
Isso posto, julga-se prejudicado o recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator